Tribunal: CARF
Processo: 11128.000165/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
AUTODEINFRAÇÃO.NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade quando o auto de infração preenche os requisitos legais, o processo administrativo proporciona plenas condições à interessada de contestar o lançamento e inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000165/2010-41
ACÓRDÃO
3003-002.553 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste
qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há
plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com
a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade quando o auto de infração preenche os
requisitos legais, o processo administrativo proporciona plenas condições à
interessada de contestar o lançamento e inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 142 do CTN ou nos artigos 10 e
59 do Decreto 70.235, de 1972.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma
e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações
das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Súmula CARF no 186: A retificação de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.553 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000165/2010-41
2
informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita
no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/15), lavrado para a exigência
de multa aplicada pela falta da prestação de informações relativas a cargas transportadas, no
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/66 (com a redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03).
Consta do Auto de Infração (flS.09/10):
DOS FATOS
Em 04/01/2010 foram protocolados os PCIs Eqvib n°s 010/800.006 e 010/800.007,
solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, dos manifestos eletrônicos
2109502246805 e 2109502246783, pois houve pedido de retificação -
desvinculação do manifesto 6 escala pós atracação, o que ocasionou bloqueio
automático gerado pelo sistema (doc.01).
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador
responsável, portanto obrigado a prestar as informações 6 RFB, a empresa MSC
Mediterranean Shipping do Brasil, CNPJ 02.378.779/0010-08 (doc.02).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.553 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000165/2010-41
3
Devidamente cientificada, a interessada apresentou Impugnação (fl.31/47), a qual
foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de janeiro/RJ, nos termos do Acórdão 12-105.192, de
30/01/2019 (fls.111/114), que por unanimidade de votos, decidiu pela sua improcedência,
mantendo a exigência fiscal, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada
é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada
escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.125/135), no qual,
repete basicamente os mesmos argumentos expostos na Impugnação. A princípio, informa que
que as informações foram prestadas dentro do prazo previsto nos arts. 22 e 50 da citada IN
800/07, sendo que ocorreu somente um RETIFICAÇÃO (desvinculação de manifesto), nesse
sentido cita o art. 27-A da IN 800/07 e Solução de Consulta Interna COSIT no 02, de 04 de fevereiro
de 2016. Ainda, é alegado: (i) a nulidade do processo administrativo, desde a lavratura do auto de
infração até o Acórdão proferido, com base nos princípios que regem o processo administrativo
fiscal; (ii) ilegitimidade passiva; e, (iii) denúncia espontânea.
Ao final, requer:
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, é incontroverso que a presente autuação deve ser
anulada, seja em razão da ausência de tipificação legal seja acerca da
ilegitimidade de parte.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.553 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000165/2010-41
4
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/06/2019 (fl.121) e protocolou
Recurso Voluntário em 04/07/2019 (fl.122) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) nulidade do
processo administrativo; ii) ilegitimidade passiva; iii) ocorrência de denúncia espontânea; iv)
retificação de informações.
II – Da preliminar de nulidade do processo administrativo:
Pugna a recorrente pela nulidade do processo administrativo, por cerceamento do
seu direito de defesa, sob os seguintes fundamentos: “A decisão não foi proferida de modo claro e
fundamentada de acordo com a realidade fática, como também, a conduta narrada no auto de
infração não constitui violação ao art. 107, inciso IV, alínea “e” do decreto Lei 37/66, por ausência
de subsunção dos fatos à norma”. Ao final, conclui que “resta devidamente comprovado vício no
presente caso, desde a lavratura do auto de infração até o Acórdão proferido”.
Sem razão a recorrente.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados ou
proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte. Ressalta-se, que a nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade do
contribuinte se manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a
impossibilidade de acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão.
De outro lado, a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na
contenta em julgamento. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que
defende a nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração
Pública, razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que estão presentes os requisitos
formais e materiais para sua validade, trazendo em seu bojo os fundamentos fáticos e jurídicos
que levaram a manter o crédito tributário lançado, contendo todos os elementos necessários ao
exercício do direito de defesa da contribuinte.
Oportuna a transcrição do referido julgado:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento
da impugnação procede-se ao julgamento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.553 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000165/2010-41
5
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação,
ilegitimidade passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos
casos há coadunação com o que se verifica dos autos, eis que a única questão
afeta ao caso diz respeito à infringência ao controle das importações que deve ser
feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque
as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir
condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, às vinculações das declarações de despachos de
exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus
prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de
infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques
e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
(...)
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via
aérea) e sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no
Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro
das informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será
de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os
créditos tributários lançados
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.553 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000165/2010-41
6
As preliminares suscitadas na Impugnação foram rejeitadas e fundamentadas sob o
argumento de que nenhuma delas se coaduna com o que se verifica nos autos. Já em relação ao
mérito, a decisão recorrida exprime de forma clara, os fundamentos fáticos e jurídicos que
levaram a manter o crédito tributário lançado. Não houve qualquer prejuízo à defesa da
recorrente, tanto que apresentou Recurso Voluntário com entendimento perfeito do que restou
decidido pela instância a quo.
Portanto, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito de defesa, como sustentado
pela recorrente, o que atrairia o reconhecimento da nulidade da decisão, à luz do art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235, de 1972, para determinar o retorno dos autos à instância a quo.
Ainda, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalização de pessoas jurídicas e, se constatadas
faltas na apuração do cumprimento de obrigação tributária e/ ou acessória, por parte da
fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do CTN
e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e a infração estão
expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos de Enquadramento Legal. A motivação foi a
informação prestada a destempo no Siscomex Carga sobre mercadoria embarcada. A aplicação da
penalidade teve como fundamento o disposto no inciso IV, alínea “e” do art. 107, do Decreto-lei
no 37/66.
Oportuno ressaltar, sobre a alegação de que “a conduta narrada no auto de
infração não constitui violação ao art. 107, inciso IV, alínea “e” do decreto Lei 37/66, por ausência
de subsunção dos fatos à norma”, trata-se de matéria de mérito, e que será tratada no decorrer
do voto.
Dessa forma, rejeito também a nulidade do lançamento.
III – Da ilegitimidade passiva:
No que tange a legitimidade passiva, defende a recorrente que operou como mero
agente marítimo, mas não como transportadora e que, na condição de agente marítimo, não
poderia ser responsabilizada pela multa aplicada. Ainda, afirma que não se pode confundir a figura
do Agente Marítimo (mandatário do transportador) com Agente de Carga (mandatário do
importador ou exportador), posto que desenvolvem papéis totalmente distintos no âmbito
marítimo.
Contudo, a questão resta pacificada no âmbito deste CARF, em razão da edição da
Súmula CARF 185, in verbis:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.553 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000165/2010-41
7
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379. (grifou-se)
De forma, que nego provimento ao recurso também nesse ponto.
IV – Da denúncia espontânea:
A denúncia espontânea, em razão do objetivo traçado pelas alterações legislativas
promovidas no artigo 102, do Decreto-lei 37/1966, é aqui afastada em razão da súmula CARF no
126:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Não há dúvida, portanto, de que o instituto não alcança as penalidades do direito
aduaneiro, ainda que tenha havido alteração legislativa – mencionada, inclusive, no texto sumular,
para incluir tais obrigações em seu âmbito.
Nesse sentido, não há que se falar em denúncia espontânea.
V – Do mérito:
O presente lançamento decorreu de retificação de registro de desvinculação do
manifesto à escala pós atracação, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema
CARGA, dos manifestos eletrônicos 2109502246805 e 2109502246783.
Segundo a Fiscalização, o deferimento de retificação equivale a uma prestação de
informação fora do prazo estabelecido no art. 22 da IN RFB no 800/2007, sujeitando-se à multa
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.553 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000165/2010-41
8
prevista na alínea “e” do inciso IV, do art.107, do Decreto-lei no37/66, com redação dada pelo art.
77 da Lei no10.833/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
O auto de infração em epígrafe, ao individualizar o caso, assim se manifestou (fl.04):
DOS FATOS
Em 04/01/2010 foram protocolados os PCIs Eqvib n°s 010/800.006 e 010/800.007,
solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, dos manifestos eletrônicos
2109502246805 e 2109502246783, pois houve pedido de retificação -
desvinculação do manifesto à escala pós atracação, o que ocasionou bloqueio
automático gerado pelo sistema (doc.01).
Em consulta aos autos, observa-se que mesmo tendo sido as informações relativas
ao CE prestadas dentro do prazo, a “Solicitação de Retificação”, apresentada em 04/01/2010,
ocasionou a lavratura da multa ora em discussão, com fundamento no § 1o do art. 45 da IN RFB no
800/2007.
No que tange ao prazo para prestação da informação, dispõe a IN RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam bordo; e
Estabelece, ainda, o § 1o do art. 45:
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.553 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000165/2010-41
9
Na solicitação de desbloqueio dos Manifestos Eletrônicos 2109502246805 e
2109502246783, consta como motivo da solicitação de desbloqueio a “retificação do porto de
descarregamento do manifesto” (fls.17/18), informação reproduzida no efetivo desbloqueio (fls.
20/25).

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.553 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000165/2010-41
10
Argumenta a recorrente que sua conduta não se encontra tipificada na alínea “e”
do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, visto que todas as informações da carga foram
prestadas tempestivamente, contudo, foi necessário realizar a desvinculação/retificação do
manifesto, tendo em vista que a vinculação a escala anteriormente prevista para descarga no
Porto de Rio Grande não foi efetivada, em razão de problemas operacionais no navio. Em sua
defesa, cita o art. 27-A da IN 800/07 e Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro
de 2016.
De fato, o referido dispositivo que define a penalidade não deixa margem para se
incluir a retificação de informações dentre aquelas condutas passíveis de sanção. O ato de “deixar
de prestar informações” de nenhuma maneira se confunde com o ato de “retificar” aquelas
informações prestadas de forma originária, como ocorre no presente caso.
Com efeito, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos eletrônicos,
tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida instrução normativa,
foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo e carga enunciada pela alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003.
À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a
autuação fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003.
Entretanto, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, o art. 45 da
IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o pedido de retificação ou
alteração de dados já informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Em se tratando de dispositivo que implicava na aplicação de penalidade, remete-se
ao Princípio da Retroatividade Benigna, previsto na alínea "a" do inciso II do art. 106 do CTN, de
forma a aplicar a revogação da previsão da multa por retificação de informação já prestada aos
fatos em análise no presente processo.
Nesse sentido, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a Solução de
Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.553 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000165/2010-41
11
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. (grifou-se)
Na mesma linha é o entendimento deste CARF, consubstanciado no enunciado da
Súmula CARF no 186:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Considerando, pois, que o presente litígio versa sobre retificação extemporânea de
informação antes prestada, há que se afastar a autuação imposta, uma vez que tal fato não mais
representa hipótese de prestação de informação extemporânea passível da sanção prevista no art.
107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966. Tendo sido formalmente revogado o art. 45 da IN RFB
800/07, não há como se sustentar a multa lavrada, devendo-se aplicar o princípio da
retroatividade benigna.
Destarte, com base nas razoes expostas, afasta-se a autuação imposta.
VI – Do dispositivo:
Com fulcro nas razões supra expendidas, voto, portanto, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário interposto
pela contribuinte, para fins de cancelar a exigência fiscal objeto da presente contenda.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 222
DF CARF MF
Original